Tribunal: TJES
Processo: 0000835-18.2014.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000835-18.2014.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Igor Leal Barros e outros (9)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRIÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE DO TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO
ARTIGO 23, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A análise da matéria exige a observância da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.199), no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (STF - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

II.
Nos termos da redação originária do artigo 23, inciso I, da Lei Federal nº 8.429/1992, “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

III.
Na hipótese dos autos, o ato apontado como ímprobo (doação de bem público à Empresa Privada) ocorreu em abril de 2012 e a presente demanda restou ajuizada em 07/11/2014, logo, quando da propositura desta ação, ainda não havia se esgotado o prazo de prescrição.

IV.
Recurso conhecido e provido para reconhecer a inocorrência de prescrição na espécie, anulando a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso Apelação Cível reconhecendo, assim, a inocorrência de prescrição na espécie, anulando a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 508/510), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ATÍLIO VIVACQUA
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta em face de
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, ANTONIO CARLOS VENTURI, ANTONIO LEAL SCARPI, GESSILEA DA SILVA SOBREIRA, GRACELI ESTEVÃO SILVA, IGOR LEAL BARROS, MARIA SÉRGIO FRANÇA BRITO, ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO, SANDRA LUCIA VENTRY CANZIAN LOPES e SMG MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, cujo
decisum
pronunciou a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que já se passaram mais de 04 (quatro) anos do ajuizamento da presente Ação ocorrido em 10/11/2014, aplicando-se a inteligência do artigo 23, da Lei Federal nº 8.429/1992, em sua redação introduzida pela Lei Federal nº 14.230/2021, julgando extinto o feito, deixando de condenar as partes em custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não deve prosperar a extinção do feito em razão do reconhecimento da incidência de prescrição intercorrente ao fundamento de que “
Considerando a devida proteção aos princípios do devido processo legal substantivo (substantive due
process of law), boa-fé das partes, proteção da confiança, segurança jurídica, proporcionalidade, e eficiência, o parquet entende que os prazos prescricionais trazidos pela nova legislação não incidem sobre as condutas que se materializaram antes de 26 de outubro de 2021.
”

Registra outrossim, que a matéria, ao tempo da interposição do Recurso, se encontra submetida ao regime de Repercussão Geral perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 843.989.

De plano, cumpre asseverar que posteriormente à interposição e processamento do presente Recurso, restou firmada tese jurídica pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em sede de
Repercussão Geral (Tema 1.199)
, no sentido de que “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
". (
STF
- ARE
843989
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Neste diapasão, verificada a impossibilidade de aplicação das novas disposições alusivas ao regime prescricional da pretensão deduzida na espécie, não se sustenta a tese proclamada na Sentença de Primeiro Grau, no sentido de reconhecer a incidência da prescrição ao caso, com base nas inovações legislativas em referência.

De todo modo, para espancar qualquer dúvida sobre o tema, impõe-se apreciar a ocorrência, ou não, da prescrição à luz das disposições da Lei Federal nº 8.429/1992, em sua redação original.

Nos termos da primitiva redação do
artigo 23, inciso I, da Lei Federal nº 8.429/1992
, “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I -
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
”.

Na hipótese dos autos, o ato apontado como ímprobo (doação de bem público à Empresa Privada) ocorreu em abril de 2012 e a presente demanda restou ajuizada em 07/11/2014, logo, quando da propositura desta ação, ainda não havia se esgotado o prazo de prescrição.

Nestes moldes, afigura-se impositivo o afastamento da prejudicial de prescrição pronunciada pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, eis que não concluída a instrução probatória, sendo inviável, na espécie, a aplicação da Teoria da Causa Madura.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconhecendo, assim, a inocorrência de prescrição na espécie,
anulando a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.